Tribunal: TJMT
Processo: 1031318-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031318-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (APELANTE), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.138.529/0001-27 (APELADO), MARCELA MORAIS E CASTRO PIVA - CPF: 297.270.258-11 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA - CNPJ: 26.810.754/0001-09 (APELANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031318-48.2018.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – RECEBIMENTO POR EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECONVENÇÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – DIREITO TÃO SOMENTE DO TERCEIRO – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO

Se a requerida não se desincumbiu de comprovar a relação negocial com a parte autora, a configurar a prestação de serviço capaz de gerar possível crédito, a restituição do valor pago indevidamente é de rigor.

A pretensão da reconvenção diz respeito a suposto direito tão somente do terceiro, Empresa de Transporte Castoldi Ltda., o que se mostra inviável, sob pena, inclusive, de se formular no bojo da ação, uma demanda própria, com escolha do Juízo perante o qual essa demanda seria processada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031318-48.2018.8.11.0041

APELANTE: CASTOLDI DIESEL LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA

APELADO: MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Castoldi Diesel Ltda. e Empresa de Transportes Castoldi Ltda.
, de sentença que julgou procedente a Ação de Restituição de Valores ajuizada por
Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis Ltda.
, para condenar a requerida Castoldi Diesel Ltda. a restituir a autora, o valor de R$ 70.466,50 (setenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), atualizado pelo INPC a partir do pagamento equivocado (21/10/2015), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Por sua vez, julgou extinta a Reconvenção oposta por Castoldi Diesel Ltda. e Empresa de Transportes Castoldi Ltda., sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando as reconvintes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

Aduzem que restou demonstrado que o valor depositado em dobro abateu outros débitos da apelada, referente a serviços de fretes contratados pela apelada junto a Empresa de Transporte Castoldi Ltda., com origem nos conhecimentos eletrônicos nos. 7513, 8801, 8821, 8862, 8856 e 9426.

Quanto à reconvenção, defendem a possibilidade do ingresso de terceiro em litisconsórcio com base no art. 343, § 4o, CPC.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação de restituição de valores e procedente a reconvenção, para condenar a autora reconvinda ao pagamento da importância de R$ 26.088,19 (vinte e seis mil, oitenta e oito reais e dezenove centavos). Postulam, por fim, pela condenação da apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, com base em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões (id 62015539). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 75411485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031318-48.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Restituição de Valores ajuizada por Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis Ltda. contra Castoldi Diesel Ltda. , para condenar a requerida a restituir a autora, o valor de R$ 70.466,50 (setenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), atualizado pelo INPC a partir do pagamento equivocado (21/10/2015), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Por sua vez, julgou extinta a Reconvenção ajuizada por Castoldi Diesel Ltda. e Empresa de Transportes Castoldi Ltda., sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando as reconvintes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

De acordo com a inicial, a autora Monte Cabral Distribuidora de Combustível S.A. contratou a Empresa de Transporte Castoldi Ltda. para realizar fretes e transporte de combustível, sendo emitidas as faturas nos 115, 124 e 143, no valor total de R$ 70.466,50 (setenta mil, quatrocentos e sessenta e seis mil e cinquenta centavos), pago em 20/10/2015, por meio de transferência bancária em conta corrente da respectiva empresa (id 62015467).

Consta, ainda, outro depósito realizado pela parte autora apelada, no dia seguinte (21/10/2015), no mesmo valor, em conta corrente da empresa
Castoldi Diesel Ltda.
, que nos dizeres da autora apelada, se deu por equívoco do seu preposto (id 62015468).

Nesse contexto, a autora apelada postulou junto à empresa Castoldi Diesel Ltda., então requerida, pela devolução da quantia paga, contudo, não obteve sucesso.

Lado outro, a requerida Castoldi Diesel Ltda., em conjunto com a Empresa de Transportes Castoldi Ltda., ofertaram contestação e reconvenção, nas quais alegaram que a quantia depositada em favor da primeira, serviu para abater conhecimento de fretes em aberto, juros de mora e despesas com diárias por horas de espera dos caminhões na fila para carregar, que somou a quantia de R$ 96.554,69 (noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), de modo a restar um saldo a receber pela Empresa de Transporte Castoldi Ltda. de R$ 26.088,19 (vinte e seis mil, oitenta e oito reais e dezenove centavos), a ser pago pela autora reconvinda.

A controvérsia principal reside em saber se o depósito efetuado em conta bancária da Castoldi Diesel Ltda. tem lastro em negócio jurídico ou se revela em duplicidade, por equívoco da autora apelada. Após, saber se devida a condenação da autora reconvinda, ora apelada, ao pagamento da quantia de R$ 26.088,19 (vinte e seis mil, oitenta e oito reais e dezenove centavos).

De início, necessário registrar que a demanda foi proposta tão somente em relação à empresa Castoldi Diesel Ltda., de modo que inviável a contestação ofertada também em nome da Empresa de Transporte Castoldi Ltda., como se fosse integrante da lide. Por certo, esta não pode impor sua presença no polo passivo da lide.

Assim exposto, incumbia à parte requerida, Castoldi Diesel Ltda. a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora apelada. No caso, a prova de que o valor por ela recebido era devido.

Pois bem. É fato incontroverso que a autora, ora apelada, Monte Cabral Distribuidora de Combustível Ltda. realizou negócio jurídico com a Empresa de Transportes Castoldi Ltda..

Do mesmo modo, é incontroverso o pagamento realizado a referida empresa, no dia 20/10/2015, para quitar faturas em aberto.

Também é incontroverso o depósito efetuado pela autora apelada em conta corrente da empresa Castoldi Diesel Ltda., pertencente ao grupo econômico da empresa de transporte.

Ocorre, porém, que o depósito efetuado para a empresa requerida Castoldi Diesel Ltda., não tem lastro em negócio jurídico firmado entre as partes e se revela em duplicidade. Nota-se que a requerida apelante não traz qualquer documento que comprove suposta relação jurídica com a autora apelada. Ao contrário, afirma que o valor recebido em sua conta corrente serviu para abater valores referentes a negócios realizados com a Empresa de Transporte Castoldi Ltda., de seu grupo econômico.

Com efeito, não se olvida que a requerida Castoldi Diesel Ltda. e Empresa de Transporte Castoldi Ltda. formam um grupo econômico. Contudo, tal fato não autoriza a retenção do valor pela requerida Castoldi Diesel Ltda., em particular, porque não comprovada a relação jurídica entre ela com a autora apelada.

Não fosse isso, não restou demonstrado a existência de outros débitos, além daqueles devidamente pagos pela autora apelada a Empresa de Transporte Castoldi Ltda..

Ora, de notar-se que a requerida Castoldi Diesel Ltda. pretende se apropriar do valor depositado em sua conta bancária para o fim de abater suposto débito com outra empresa, ainda que do mesmo grupo. Sucede que as planilhas apresentadas pela requerida apelante se traduzem em documentos unilaterais e sem vínculo com qualquer efetiva prestação dos serviços. Aliás, neste ponto, bem consignou a d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“Isso se diz porque planilhas elaboradas de forma unilateral e conhecimentos de transporte desacompanhados de romaneio de descarga, notas fiscais ou qualquer outro meio eficaz, não podem, por si sós, comprovar a prestação de outros serviços além dos representados pelas faturas apresentadas e quitadas.”

Além disso, certo é que o e-mail enviado a autora apelada em setembro de 2015, embora conste cobrança de fretes vencidos, não apresenta saldo devedor e, de outra via, o pagamento realizado pela autora apelada ocorreu em outubro de 2015 e após essa data, não foi realizada qualquer outra cobrança, o que evidencia, a princípio, a quitação do débito.

Nesse contexto, constata-se que a requerida Castoldi Diesel Ltda., não se desincumbiu do ônus da prova, vale dizer, não comprovou qualquer relação negocial com a parte autora apelada, a configurar prestação de serviço capaz de gerar possível crédito a ser pago pela autora apelada.

Logo,
mostra-se devida a restituição do valor por ela indevidamente recebido.

Por seu turno, não se olvida que nos termos do art. 343, § 4o, do CPC, admite-se a ampliação subjetiva do processo pela reconvenção, que pode ser proposta pelo requerido e um terceiro contra o autor, em litisconsórcio ativo.

No entanto, na hipótese, percebe-se que a pretensão da reconvenção diz respeito a suposto direito tão somente do terceiro, Empresa de Transporte Castoldi Ltda., o que se mostra inviável, sob pena, inclusive, de se formular no bojo da ação, uma demanda própria, com escolha do Juízo perante o qual essa demanda seria processada.

Acerca da reconvenção, a r. sentença concluiu:

Com relação à reconvenção, é incontroverso que a requerida/reconvinte não tem crédito algum a receber da autora, pois confessadamente não prestou qualquer serviço a esta.

Contudo, ofertou reconvenção em litisconsórcio com terceira, no caso a empresa Transportes Castoldi, do mesmo grupo econômico, alegando que a terceira/reconvinte tem valores a receber da autora, relativos a horas de espera dos caminhões que efetuavam transportes, diárias, juros relativos a estes mesmos valores não pagos desde 2014.

Primeiramente, ficou demonstrado, na reconvenção, que a requerida/reconvinte não tem qualquer valor a receber da autora/reconvinda, tendo se utilizado da reconvenção apenas para propiciar que a terceira/reconvinte, utilizando-se da possibilidade de litisconsórcio da reconvenção, promova a cobrança.

Ocorre que a reconvenção deve, necessariamente, ser conexa com a ação principal, não podendo a parte ré, que não faz qualquer pedido em seu favor na reconvenção, dela se utilizar apenas para que o terceiro possa ingressar nos autos a fim de cobrar valor supostamente devido.

Sendo assim, não havendo qualquer pedido em favor da requerida/reconvinte, apenas em favor da terceira, é descabida a reconvenção.

Veja-se que não se está com isso a cercear o direito do terceiro, que poderá, se assim entender, ajuizar demanda própria para receber valores que entende devidos.

Por fim, com o desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência, tanto na ação principal, quanto na reconvenção, de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021